Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-87.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016549-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 029.478.921-94 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME - CNPJ: 15.585.570/0001-68 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016549-87.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Figueiredo dos Santos

Recorrido(s):

Clínica Veterinária Do Povo Cuiabano Ltda - Me

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTERNAÇÃO VETERINÁRIA EM RAZÃO DE INGESTÃO DE PLANTA VENENOSA. ÓBITO DO ANIMAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

2. Com relação a restituição de valores que supostamente a Recorrida devia restituir, conforme consta na fundamentação da sentença: “
Cediço que à parte autora cabe comprovar o mínimo necessário do direito que alega ter, no entanto, no presente caso não há provas para embasar o pleito de restituição da quantia de R$ 143,20 (cento e quarenta e três reais e vinte centavos), não há como este juízo fazer suposições, ressalto que na exordial não tem nenhum documento que comprove e que demonstre o motivo desse valor solicitado e não há tópico explicando da onde vem a referida quantia ou documento fornecido pela reclamada comprovando que haveria restituição de valores.”
Em se tratando de dano material, caberia a parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, CPC, e não o fazendo, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

3. No tocante ao dano moral, a jurisprudência é nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DEPOIS DE SAÍDA DE CLÍNICA VETERINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO VETERINÁRIO E QUE O FALECIMENTO DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DA AUTORA DECORREU DE ERRO DOS RÉUS.
A OBRIGAÇÃO DE REPARAR POR ERRO VETERINÁRIO EXIGE A COMPROVAÇÃO DE QUE O PROFISSIONAL TENHA AGIDO COM IMPERÍCIA, NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA, ALÉM DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E AS CONSEQUÊNCIAS LESIVAS AO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, SEM O QUE NÃO SE PODE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO
. APELO NÃO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70074403106, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 28-09-2017)”

4. Consta no prontuário médico da clínica veterinária, documento não impugnado pela autora, que a suspeita da causa da morte do animal se deu por:
“INTOXICAÇÃO POR PLANTA TÓXICA (COMIGO NINGUÉM PODE) DESCARGA ELÉTRICA (ANIMAL MORDEU ALGUM FIO DESCASCADO OU QUE ESTAVA NA TOMADA) COMO NAO FOI SOCORRIDO NO MOMENTO DO ACIDENTE OS SINTOMAS AGRAVARAM.”
Ainda no referido documento consta a informação: “
ANIMAL CHEGOU COM HISTÓRICO QUE TINHA COMIDO UMA PLANTA TOXICA A 5 DIAS ATRAS. CHAMADA DE (COMIGO NINGUÉM PODE). ANIMAL ESTAVA BEM DEPRIMIDO, TRISTE, A LÍNGUA JÁ ESTAVA COM COLORAÇÃO ROXA COM MUITO ODOR - QUASE NECROSADA. ANIMAL SÓ FICAVA COM A BOCA ABERTA.”

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021